Tribunal: TJPA
Processo: 0016785-94.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9876 - Contra as Relações de Consumo
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016785-94.2010.8.14.0301

APELANTE: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA, PROTEÇÃO MEDICA S/S LTDA (PRIMA SAUDE)

APELADO: PROTEÇÃO MEDICA S/S LTDA (PRIMA SAUDE), HOSPITAL PORTO DIAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA À DIALETICIDADE. ACOLHIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR
NÃO CONHECIDO
. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, ILEGITIMIDADE DAS PARTES, CARÊNCIA DA AÇÃO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. APELO MANEJADO PELA RÉ
DESPROVIDO
. SENTENÇA
A QUO
CONFIRMADA.

1 - Acolho a preliminar contrarrecursal de ofensa ao princípio da dialeticidade. As razões expostas no recurso não enfrentam os fundamentos da sentença, para que isso ocorra, exige-se que a parte não apenas manifeste a sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer novo julgamento da questão nele cogitada, para que a parte recorrida possa defender-se. Assim sendo, o recurso de apelação interposto pela parte autora não cabe conhecimento.

2 – Para o ajuizamento da Ação Monitória, basta que a parte autora disponha de prova escrita da dita dívida em dinheiro, sem eficácia de Título Executivo, o que ficou demonstrado pelos documentos constantes na petição inicial, que tornaram suficientes para o recebimento da Ação Monitória. Afastando assim, as preliminares de inépcia da inicial, ilegitimidade das partes, carência da ação e falta de interesse de agir ofertadas pela requerida/apelante.

3 - Mérito: A r. sentença está em harmonia com o conjunto probatório acostado e produzido nos autos, tendo se desincumbido o autor de seu ônus de prova, nos termos do art. 333, I, do CPC/73, atual art. 373 do CPC/15, diferentemente da empresa requerida que não conseguiu afastar a pretensão da parte demandante, e provar o fato impeditivo, modificativo ou mesmo extintivo do autor.

5 - Nos termos da fundamentação, sentença
a quo
confirmada na sua integralidade. Recurso de apelação da parte autora
não conhecido
. Recurso da parte requerida/apelante
desprovido
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016785-94.2010.8.14.0301

APELANTE/APELADO: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA

APELADA/APELANTE: PROTEÇÃO MÉDICA S/S LTDA (PRISMA SAÚDE)

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de 2 (dois), RECURSOS DE APELAÇÃO.

O
primeiro recurso
, interposto através do – Id. 6789445, pela empresa autora/HOSPITAL PORTO DIAS LTDA.

O
segundo recurso
, manejado através do Id. 6789448, pela empresa ré/PROTEÇÃO MÉDICA S/S LTDA (PRISMA SAÚDE).

Os apelantes, fustigam a sentença prolatada pelo Juiz da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital- Id. 6789443, nos autos de
Ação Monitória
, que JULGOU PROCEDENTE a ação.

Os fatos
:

Na inicial, narrou a parte autora HOSPITAL PORTO DIAS LTDA, que é credora do valor de R$276.151,09 (duzentos e setenta e seis mil, cento e cinquenta e um reais e nove centavos), referente à serviços médicos/hospitalares, efetivamente prestados aos usuários dos planos de saúde da requerida, com a anuência desta, conforme recibos de entrega das faturas anexadas aos autos.

A requerida PROTEÇÃO MÉDICA S/S LTDA (PRISMA SAÚDE), devidamente citada, ofereceu embargos monitórios, nos quais arguiu, em sede de preliminar: a inépcia da inicial e a ilegitimidade das partes (carência da ação, falta de interesse de agir).

Por sua vez, a autora apresentou impugnação aos embargos monitórios, rechaçando as alegações da ré/demandada.

Após regular tramitação,
sobreveio a r. sentença
- Id. 6789443, que nos termos do art. 487, I do CPC/15, julgou procedente o pedido da exordial, motivo pelo qual, constituiu de pleno direito o título executivo, convertendo, o mandado inicial em mandado executório (art. 701, § 2°, do CPC).

O referido decisum condenou, ainda, a parte ré, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte) por cento, do valor da condenação.

Da r. sentença ambas as partes recorreram.

Primeiro recurso
, foi interposto pelo autor, Hospital Porto Dias Ltda, que embora tenha obtido êxito na demanda, resolveu apelar, através do Id. 6789445, salientando que o recurso
não busca a reforma do
Decisum
, tem por objetivo o prequestionamento da matéria, objeto controversa, a fim de resguardar seus interesses, com relação a uma eventual mudança de entendimento por este E. Tribunal de Justiça, e possibilitar o acesso aos Tribunais Superiores.

Citando jurisprudência, requereu ao final, a total provimento ao recurso, a fim de que seja expressamente declarada a plena admissibilidade, dos documentos que muniram a exordial do presente feito, para fins de ação monitória.

Requereu ainda, que todas as intimações e publicações sejam levadas em efeito em nome do advogado Eduardo Tadeu Francez Brasil, inscrito na OAB/PA n°. 13.179, sob consequência de nulidade dos atos praticados.

No
segundo recurso
, manejado através do Id. 6789448, a empresa requerida Proteção Médica S/S Ltda (Prisma Saúde), sustentou que desde os embargos monitórios, vem arguindo em sede de preliminar a inépcia da inicial, a ilegitimidade total das partes, a carência da ação e a falta de interesse de agir, as quais reedita no presente apelo.

Noticiou que a sentença ora recorrida é uma nova sentença, haja vista que a primeira, foi desconstituída monocraticamente, - Id. 6789441, por este Relator, com base em um flagrante cerceamento de defesa, retornando assim, os autos ao juízo de origem.

Argumentou que a nova sentença, apesar de haver analisado as preliminares levantadas, quedou-se novamente nas águas do equívoco, ao declarar o procedimento monitório (art. 700 CPC), como via correta de persecução judicial, apesar de não possuir título que embase tal pretensão, julgando procedentes os pedidos da parte autora, constituindo em título executivo os documentos objetos da ação monitória.

No mérito, reproduziu a alegação de ausência de título capaz de embasar o procedimento monitório, a necessidade de adequação para eventual cobrança e a necessidade de discriminação dos usuários dos procedimentos médico-hospitalares.

Requereu também, que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome de seu novo advogado Lorenzo F. Morelli Acatauassú, inscrito na OAB/PA n°. 29.357, sob pena de nulidade.

As partes ofereceram contrarrazões aos recursos.

Nas contrarrazões ofertadas pela requerida/apelante, Proteção Médica S/S Ltda (Prisma Saúde), - Id 6789447, aduziu a empresa, que as razões recursais da parte autora estão dissociadas dos termos decididos na sentença, incorrendo em ofensa ao princípio da dialeticidade, por inexistência de devolutividade da matéria impugnada, justificando, a inadmissibilidade do recurso, por total ausência de pressuposto, de forma que, não deve ser conhecido.

Por sua vez, a autora, argumentou em síntese, nas suas contrarrazões recursais – Id. 6789452, que desta vez, a nova sentença, analisou minuciosamente todas as preliminares apresentadas, e ratificou o julgamento de mérito anteriormente, e, portanto, deve ser confirmada.

Salientou que ao longo de toda a insurgência recursal, a recorrente utiliza-se de fundamentação genérica e repetitiva, reiterando os termos utilizados em sede de contestação, e sequer combatendo os fundamentos da sentença.

Transcrevendo jurisprudência, afirmou que é pacífico o entendimento de que, quando o recorrente não apresenta as impugnações das razões da decisão atacada, a apelação não deve ser conhecida, uma vez que, em completo desrespeito ao princípio da dialeticidade.

Com esses argumentos, pugnou pelo não conhecimento do recurso ou seu desprovimento.

Encaminhado a esta Egrégia Corte de Justiça, regularmente distribuídos, coube-me a relatoria.

É o breve relato, síntese do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

De início, se faz necessário examinar o recurso interposto pela parte autora
Hospital Porto Dias Ltda
.

Conforme relatado, o Hospital apelante, embora tenha obtido êxito na demanda, resolveu apelar, através do Id. 6789445, salientando que o recurso, tem por objetivo apenas o prequestionamento da matéria objeto da controversa, a fim de resguardar seus interesses, com relação a uma eventual mudança de entendimento por este E. Tribunal de Justiça - TJPA, e possibilitar o acesso aos Tribunais Superiores.

Pois bem! De acordo com o princípio da dialeticidade, ao interpor qualquer recurso, compete ao recorrente, em seu arrazoado, expor os fundamentos de fato e de direito, nos quais
respalda sua pretensão de reforma do provimento judicial recorrido.
In casu
, não há pedido de reforma do
Decisum a quo
.

Nesse sentido, os ensinamentos de Fredie Didier Jr., Leonardo J. C. Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira:

“princípio da dialeticidade”. “A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.”
DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo. BRAGA, Paula Sarno. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e processo nos Tribunais. Vol. 3. Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p. 62.

No caso dos autos, verifica-se que as razões recursais não enfrentam diretamente os fundamentos da sentença. De forma que, não posicionando-se frontalmente às razões de decidir expostas pelo juízo
a quo,
torna-se inviável a admissão do presente apelo.

Nessa senda, não há como conhecer do presente recurso, ante a afronta ao princípio da dialeticidade.

Portanto,
acolho a preliminar contrarrecursal
de ofensa ao princípio da dialeticidade e não conheço do recurso proposto pelo Hospital Porto Dias.

Superada esta fase, passo a apreciar o recurso manejado pela empresa requerida
PROTEÇÃO MÉDICA S/S LTDA (PRISMA SAÚDE)

- Id. 6789448.

Recurso tempestivo e próprio do que se conhece.

Antecipo que os argumentos da recorrente têm nítido caráter de crítica à decisão, a pretensão de rediscussão da matéria, trazendo à baila os mesmos argumentos com uma nova roupagem, ou seja, questões fundamentadamente apreciadas e decididas, de forma que, razão não lhe assiste.

Nas
preliminares reeditadas
no presente apelo, ou seja, a inépcia da inicial; ilegitimidade das partes; carência da ação e falta de interesse de agir, que no meu entender não passam de um mero exercício de retórica, e segundo alega a apelante, as imputações vêm sendo ofertadas desde os embargos monitórios, sem sucesso.

Nesse cenário, entendo que o Juízo de Primeiro Grau, examinou com acuidade, clareza e profundidade a questão, dando correta solução, e, portanto, deve ser prestigiada, por seus próprios e, jurídicos fundamentos, que adoto também como razão de decidir, em que pese a combatividade do advogado da parte apelante.

Com relação a inépcia da inicial, pontuou o magistrado a quo, que é sem qualquer fundamento a alegação da requerida, e mais, que a narrativa dos fatos não decorre a conclusão, ou seja, não leva a termo, não há finalização conclusiva.

Com efeito, advirto que na hipótese, para o ajuizamento da ação monitória, basta que a parte autora disponha de prova escrita representativa de dívida em dinheiro, sem eficácia de título executivo, requisito esse que restou preenchido pelos documentos que acompanham a petição inicial.

Tais documentos são mais que suficientes para o devido recebimento e processamento da presente ação monitória, de forma que não há que se falar em
ilegitimidade das partes; carência da ação e falta de interesse de agir
, devendo ser mantida a rejeição da preliminar de inépcia da petição inicial, tal como fundamentado pelo juízo
a quo
.

Corroborando nesse sentido, colho a lição do mestre Humberto Theodoro Júnior no que se refere a ilegitimidade ativa e passiva:

“A legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão.”
(in Curso de Direito Processual Civil, 36º edição. Volume I, ed. Forense).

Conforme já explicitado alhures, diante da documentação colacionada aos autos pela empresa autora, entendo que suficientes.

Confira-se o julgado
in verbis
:

“(...)
Atendendo aos requisitos para a propositura da ação monitória, não há que se falar em carência de ação. A prova escrita hábil a instruir a ação monitória, é constituída por documento que apresente indícios da existência do débito e seja despido de eficácia executiva. O que incumbe ao autor é a demonstração de relação jurídica existente entre as partes, a qual é explicitada pela prova escrita que revele razoavelmente a existência da obrigação. No caso dos autos, a prova produzida é capaz de produzir indício de contratação entre as partes, a autorizar o regular processamento da ação
. (...)”(TJMT – Rac35628/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018) Se a decisão recorrida reconheceu a descaracterização da mora do devedor, em razão da cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade, falta interesse recursal à parte em recorrer.

(TJ-MT - AC: 10033661920178110045 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM E CARÊNCIA DA AÇÃO - INCABIMENTO - DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS - INEXISTÊNCIA DE CONTRAPROVA - REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - IMPROCEDÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 130, DO CPC - REJEIÇÃO - ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO MONITÓRIO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.102A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO.
Improcedem as preliminares arguidas de ilegitimidade passiva ad causam e carência da ação, se o prestador de serviço comprovou as despesas médico-hospitalares despendidas com o paciente, permitindo ao juízo deduzir, através de presunção, a existência do direito alegado(...). De acordo com o artigo 1.102a do CPC, o procedimento monitório impõe a comprovação dos fatos articulados mediante prova escrita. Neste contexto, por “prova escrita” entende-se qualquer documento isolado ou grupo de documentos que possibilitem ao juiz extrair razoável convicção acerca da plausibilidade da existência do crédito pretendido.”
(Ap 20808/2008, DR. MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/06/2008, publicado no DJE 20/06/2008)

Nesse passo, confirmar a
rejeição
das preliminares, de inépcia da inicial; a ilegitimidade das partes; carência da ação e falta de interesse de agir é medida que se impõe.

Mérito:

No mérito, alegou a apelante

que o procedimento monitório utilizado pela parte autora não seria a via correta, haja vista a ausência de título capaz de embasar tal procedimento.

À conta de tais argumentos, destaco que se cinge a controvérsia, acerca do direito do autor em receber o seu crédito no valor de R$276.151,09 (duzentos e setenta e seis mil, cento e cinquenta e um reais e nove centavos), referente a serviços médicos/hospitalares, efetivamente prestados aos usuários dos planos de saúde com anuência da empresa requerida, conforme recibo de entrega das faturas anexado aos autos.

Sabe-se que o procedimento monitório exige, nos termos do artigo 1102-A do Código de Processo Civil de 1973, atual art. 700 do CPC/15, prova escrita sem eficácia de título executivo.

Isso importa dizer que tal prova escrita deve ter, minimamente, alguma manifestação escrita, ou seja, algum documento escrito firmado pelo devedor.

No caso, a parte autora disponibilizou no caderno processual eletrônico vários documentos, e fez prova dos fatos articulados, através de protocolos de entrega de fatura médico-hospitalar, devidamente recebidos em 03/07/2009, 02/09/2009, 07/10/2009, sem qualquer ressalva.

Não se pode perder de vista, que nos referidos documentos que acompanharam a exordial, estão presentes o nome do credor e do devedor, e dentre estes, encontro o Contrato firmado entre as partes – Id. 6789416, Protocolo de Entrega de Faturas Médico – Hospitalar – Id. Números. 6789417, 6789417, 6789417 e 6789417, assim como recibos referente a entrega de tais faturas – Id. Números 6789417, 6789417 e 6789417, todos devidamente reconhecidos em cartório.

Neste cenário, calha salientar, que o acervo acima relacionado é que faz prova da entrega do serviço.

Assim, a r. sentença está em harmonia com o conjunto probatório acostado e produzido nos autos, tendo se desincumbido o autor de seu ônus de prova, nos termos do art. 333, I, do CPC/73, atual art. 373 do CPC/15.

Acrescento que, “à prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil, não precisa, necessariamente, ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor” (AgRg no AREsp 559231 / PE).

Na mesma toada, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. 1. A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil, não precisa, necessariamente, ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor. 2. A nota fiscal, acompanhada da prova do recebimento da mercadoria ou prestação do serviço, pode servir como lastro à ação monitória. Precedentes. 3. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de afirmar serem insuficientes ou ilegíveis os documentos que instruíram a ação monitória, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão da matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, sendo manifesto o descabimento do recurso especial. 4. Agravo regimental desprovido.”. (AgRg no AREsp 559.231/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A ADMISSIBILIDADE TEM QUE SER IDÔNEA. APTA À FORMAÇÃO DO JUÍZO DE PROBABILIDADE ACERCA DO DIREITO AFIRMADO, A PARTIR DO PRUDENTE EXAME DO MAGISTRADO. 1. A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado. 2. Dessarte, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor. 3. No caso dos autos, a recorrida, ao ajuizar a ação monitória, juntou como prova escrita sem eficácia de título executivo a própria nota fiscal do negócio de compra e venda de mercadorias, seguida do comprovante de entrega assinado e mais o protesto das duplicatas, que ficaram inadimplidas. A Corte local, após minucioso exame da documentação que instrui a ação, apurou que os documentos são suficientes para atender aos requisitos da legislação processual para cobrança via ação monitória, pois servem como início de prova escrita. A revisão desse entendimento, demanda o reexame de provas, vedado em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 289.660/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 19/06/2013).

Por outro lado, poderia a empresa requerida/apelante, ter afastado por completo a pretensão do autor, ao provar o fato impeditivo, modificativo ou mesmo extintivo do seu direito, nos termos do artigo 333, inciso II do CPC/73 (art. 373, II do CPC/15). Não o fez.

Os seus argumentos são frágeis, desprovidos de qualquer prova contrária, e porque não dizer insuficiente e repetitivos.

Logo, na hipótese em exame, impositiva a manutenção da sentença que entendeu pela procedência da ação monitória, uma vez que o crédito foi devidamente comprovado pela parte autora, que fundamentou suas alegações e argumentos através do contrato assinado pelos litigantes, bem como os protocolos de entregas de faturas, buscando obter o pagamento por serviços médicos/hospitalares efetivamente prestados aos beneficiários do plano da requerida.

Em outras palavras, no caso dos autos, ressalto que a parte autora/apelada, apresentou prova escrita do suposto débito, consubstanciada nos documentos retromencionados, que efetivamente alguns, ou seja, nem todos, foram elaborados de forma unilateral, mas este fato, por si só, não enseja o reconhecimento da sua imprestabilidade para fundamentar seu pedido, uma vez que contêm elementos que denotam a certeza da dívida contraída.

Pelo exposto,
nego provimento
ao apelo da requerida Proteção Médica S/S Ltda (Prisma Saúde), para manter na sua integralidade a sentença recorrida.

Em remate, ratifico o
não conhecimento
do apelo da parte autora Hospital Porto Dias Ltda, em face da ausência de dialeticidade.

Assim voto.

Belém (PA), 28 de fevereiro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 03/03/2022